Tribunal: TJDFT
Processo: 0746639-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746639-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: AILA DE SOUSA SANTOS DECISÃO BANCO VOTORANTIM S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão saneadora (id. 213784324 na origem) que, na ação declaratória e condenatória proposta por AILA DE SOUSA SANTOS, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva: “[...] A Votorantim levanta preliminar de ilegitimidade em relação ao pedido de pagamento de compensação por dano moral. A parte autora, na petição inicial, atribui à instituição financeira a responsabilidade pelo dano extra patrimonial decorrente do contrato. Nesse contexto, diante da teoria da asserção, está caracterizada a legitimidade da instituição para a causa. A existência de responsabilidade é questão afeta ao mérito. Registro que em relação ao pedido de declaração de nulidade do contrato, a segunda ré litisconsorte necessário em razão da possibilidade de extinção da garantia fiduciária. [...]” A r. decisão na qual o MM. Juiz considera haver legitimidade passiva e determina a produção de provas não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Acrescente-se que a questão acima não se refere ao mérito, razão pela qual a controvérsia do recurso não se enquadra na hipótese do inc. II do art. 1.015 do CPC, tampouco do parágrafo único do mesmo artigo. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá versar a respeito em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do corréu, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora